Tribunal: TJDFT
Processo: 0719140-15.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0719140-15.2025.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EUFRASIO NASCIMENTO DE QUEIROZ, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., EUFRASIO NASCIMENTO DE QUEIROZ D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que a sentença de ID: Num. 77764041 julgou procedente o pedido, confirmando a antecipação de tutela anteriormente deferida, para condenar a ré a fornecer os medicamentos Bortezomibe 1,3mg/m2 SC, Pomalidomida 4mg/dia e Dexametasona, em ciclos de 14 dias, conforme prescrição médica (ID no 244648576), sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 50.000,00, além do pagamento de R$ 5.000,00 a título de compensação por danos morais. No entanto, a parte autora apresentou petição de ID: Num. 79166053, relatando o descumprimento da ordem judicial e, por consequência, postulou a intimação da ré para cumprir a determinação e a fixação de multa diária. Pois bem. Nos termos dos art. 1.012, § 1o, do CPC, não terá efeito suspensivo a apelação interposta contra sentença que confirma tutela provisória. Já o parágrafo segundo do artigo citado dispõe que a parte apelada poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. Dessa forma, considerando que não houve requerimento de efeito suspensivo em autos apartados, e que o recurso de apelação interposto pela parte ré não será recebido com tal efeito, deverá a parte autora, visando a assegurar a celeridade, organização e eficiência dos atos processuais, formular pedido de cumprimento provisório da sentença em autos apartados perante o Juízo originário, devidamente instruído com as principais peças do processo de conhecimento, inclusive aquelas pertinentes a eventual pedido de sequestro de verbas públicas. Publique-se. Intimem-se. Após, façam os autos conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador